Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-57.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuada que atinge três vezes a média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuada que atinge três vezes a média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.